Tribunal: CARF
Processo: 10880.918390/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918390/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.225 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WTORRE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação da COFINS com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL.

O ônus da prova é de quem alega, sendo que a inércia do contribuinte que
deixou de apresentar as provas necessárias para a comprovação do crédito
alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918390/2015-56
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918390/2015-56

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
32052.32498.241014.1.2.04-0263, apresentada pela interessada para utilização de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo de código 1150,
correspondente ao IOF, do período de apuração 09/2013, no valor de R$ 2.642,26
(fls. 45 a 47).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 48, a autoridade jurisdicionante não
reconheceu o crédito pleiteado, sob a fundamentação de que o pagamento havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando, assim,
crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Concluiu-
se, em consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 12/05/2015 (fls. 50), a interessada apresentou, em
11/06/2015 (fls. 2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 3 a 4, alegando
que retificou a DCTF, declarando corretamente o valor do débito.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que não reconheceu o crédito apurado por total
ausência de comprovação da origem do crédito.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, que retificou a DCTF totalmente apta a demonstrar o crédito pleiteado, sendo que foi
juntado DARF recolhido e as respectivas declarações retificadas para o fim de comprovar a
origem do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados na declaração de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou existir de fato
equivocos na DCTF, sem justificar e principalmente comprovas qual o motivo que reduziu a
base de cálculo do tributo. Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe DCTF retificadora.
Destaca-se as alegações da Recorrente:
A Manifestante havia declarado em sua DCTF, correspondente ao período de
Setembro de 2013, com n° de recibo 11.09.60.40.49-73, a existência de débitos
referentes ao I0F, código de arrecadação 1150, no montante de R$ 117.183,77 (cento
e dezessete mil e cento e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), entretanto, pelo
fato de nova apuração do tributo, constatou-se que o montante que a Manifestante
realmente devia correspondia a R$ 114.541,51 (cento e quatorze mil equinhentos e
quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918390/2015-56

A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou, tampouco comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de
provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem crédito apurado pela Recorrente pelo
contribuinte, a saber:
No caso vertente, há de se ressaltar que não é possível confirmar as
informações prestadas na DCTF retificadora, transmitida após a ciência do
Despacho Decisório, em outras declarações apresentadas pela empresa à RFB. Por
outro lado, a contribuinte não instrui sua manifestação de inconformidade com
nenhum elemento comprobatório de seu crédito, sendo insuficiente para tanto, como
demonstrado, a mera retificação da DCTF. Desse modo, não é possível reconhecer o
direito creditório pleiteado.
Em sede recursal, repetindo em síntese o quanto alegado em manifestação de
inconformidade, a Recorrente alegou que havia declarado em sua DCTF, correspondente ao
período de setembro de 2013, com o no de recibo 11.09.60.40.49.73, a existência de débitos
referentes ao IOF, no montante de R$ 117.183,77, sendo que o valor correto seria de R$
114.541,51 e consta na Declaração Retificadora de n. 15.18.14.48.88-04, sem justificar e
principalmente comprovar atráves de documentos hábeis os motivos que levaram a
redução da BC do tributo apurado.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não há como modificar
a decisão recorrida, considerando que a Recorrente, seja em sede de manifestação ou sede
recursal, não trouxe os motivos de fato e de direito em que se fundamenta suas pretensões,
tampouco documentos para comprovar suas alegações.
Importa destacar que incumbe à Recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
No mais, infundadas e desprovidas são os argumentos atinentes a observância do
principio da verdade material. Isto porque, a alegações sobre verdade material devem vir
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega, sendo que
a inércia do contribuinte que deixou de apresentar as provas necessárias para a comprovação do
crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material. Ou seja, referido instituto
não se presta para suprir deficiência probatória que incumbia a parte.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918390/2015-56

Em resumo, não restou comprovado e demonstrado a liquidez e certeza do crédito
apurado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 94
DF CARF MF
Original